Tribunal: TJDFT
Processo: 0724750-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIFERENÇAS EM CONTA VINCULADA AO PASEP. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. SAQUE COMO CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DESFALQUE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível contra sentença que, ao reconhecer o termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória a data do saque em conta, julgou improcedente pedidos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais causados por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A principal questão é definir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória relativa a eventuais diferenças no saldo de conta vinculada ao PASEP, à luz da ciência inequívoca do desfalque e da aplicação do prazo prescricional decenal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o Tema Repetitivo no 1150 do STJ, a pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, iniciando-se a contagem do prazo na data em que o titular da conta toma ciência inequívoca do desfalque, o que ocorre no momento do saque dos valores.
4. No caso concreto, o saque realizado em 09/04/2009 marca o termo inicial da prescrição, a qual se consumou antes do ajuizamento da ação, proposta apenas em 23/01/2024, restando, portanto, configurada a prescrição da pretensão.
5. A sentença que acolheu a prejudicial de mérito para declarar a prescrição e extinguir o feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por diferenças em conta vinculada ao PASEP é de 10 anos, com termo inicial na data do saque, momento em que o titular toma ciência inequívoca do desfalque, sendo irrelevante a obtenção posterior de extratos bancários."
_____________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1150; TJDFT, Acórdão 1988873, ApCiv 0702300-79.2024.8.07.0001, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/04/2025, p. 25/04/2025; TJDFT, Acórdão 1988667, ApCiv 0708395-33.2021.8.07.0001, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 08/04/2025, p. 24/04/2025.